Tribunal: TJBA
Processo: 8060663-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060663-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PERDA DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que determinou o prosseguimento de execução fiscal com tentativa de penhora via SISBAJUD, diante da perda de eficácia da apólice de seguro-garantia judicial inicialmente apresentada, cuja vigência expirou em 01/03/2022 sem renovação posterior, mesmo após intimação da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por afastar a eficácia da apólice frente ao art. 835, §2º, do CPC; (ii) estabelecer se houve violação à jurisprudência do STJ sobre a aceitação do seguro-garantia judicial; (iii) determinar se a apólice apresentada possuía validade jurídica para fins de garantia do juízo; e (iv) averiguar eventual afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor e aos precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 835, §2º, do CPC equipara o seguro-garantia judicial ao dinheiro apenas quando presentes os requisitos de suficiência, regularidade formal e vigência, sendo legítima sua recusa na ausência desses requisitos. 4. O acórdão embargado não incorre em contradição, pois reconheceu a perda de vigência da apólice em 01/03/2022 e a inércia da parte executada em renová-la, tornando a garantia ineficaz. 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.691.748/PR e REsp 2.034.482/SP) autoriza a recusa do seguro-garantia quando ausente idoneidade, vigência ou suficiência, o que se verificou no caso concreto. 6. A apólice, embora previsse validade até 2026, perdeu sua eficácia jurídica em 2022 e não foi renovada, comprometendo sua função de garantir a execução. 7. O princípio da menor onerosidade do devedor não se aplica automaticamente quando a garantia oferecida é ineficaz, sendo imprescindível sua validade para aplicação do art. 805 do CPC. 8. O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 e o entendimento consolidado no REsp 1.272.827/PE (Tema 526) exigem garantia prévia para admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 9. O acórdão embargado apresenta fundamentação objetiva, coerente e alinhada à jurisprudência, não se limitando à simples invocação de precedentes, conforme exige o art. 489, §§1º e 2º, do CPC. 10. Os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já decidida, o que extrapola sua finalidade legal prevista no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A recusa judicial ao seguro-garantia judicial é legítima quando constatada a perda de vigência da apólice e a inércia da parte executada em renová-la. 2. A equiparação do seguro-garantia ao dinheiro, prevista no art. 835, §2º, do CPC, exige a demonstração de vigência, suficiência e idoneidade da garantia. 3. Não configura contradição a decisão que rejeita apólice ineficaz com base em fatos incontroversos, desde que acompanhada de fundamentação fática e jurídica adequada. 4. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece quando a garantia ofertada perdeu sua eficácia jurídica. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 805, 835, §2º, e 919; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.691.748/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.11.2017; STJ, REsp 2.034.482/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.06.2023; STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.10.2012; TJPE, AI 0010399-06.2023.8.17.9000, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 16.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8060663-21.2024.8.05.0000, em que figura, como Embargante, a TELEFÔNICA BRASIL S.A., e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA